Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733687-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL, ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DA BARRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizada por ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL e ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709481-50.2023.8.07.0007, manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. As agravantes informaram a prolação de sentença de extinção do processo nos autos originários, razão pela qual pugnaram pela desistência do recurso (Id no. 51055173). Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador